Tribunal: STF
Processo: ARE 1476546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Diretório Nacional do Partido Progressistas (PP) e outros contra acórdão do TSE que, reformando decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, reconheceu a fraude à cota de gênero, bem como determinou a nulidade dos votos recebidos pelo partido ao cargo de vereador e a cassação do DRAP dos candidatos a ele vinculados, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 



    Nas razões do apelo nobre, os recorrentes alegaram violação aos arts. 3°, I; 5°, caput e I; e 14, caput, todos da CF/1988, e ao princípio da igualdade material em sua acepção de gênero na política, com a aplicação inadequada da regra prevista no art. 10, § 3° da Lei n. 9.504/1997. Afirmaram ainda afronta à cláusula da confiança legítima do art. 1° c/c art. 5°, XXXVI e ao art. 103-A, §1°, da Constituição Federal e ao princípio da anualidade eleitoral (art. 16 da CRFB/88). 



    Entre os fundamentos, aduziram:



    (i) os dispositivos constitucionais mencionados foram prequestionados no acórdão originário do TSE e no embargos declaratórios opostos, aplicando-se o art. 1.025 do Código de Processo Civil quanto ao prequestionamento ficto, razão pela qual não incidem os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356/STF;



    (ii) não se aplicam as Súmulas n. 279 e 280/STF, pois todas as premissas fáticas estão dispostas no aresto recorrido, não dependendo de reexame de fatos e provas, além de não haver ofensa reflexa à Carta Magna, porquanto as normas infraconstitucionais mencionadas foram exploradas de forma meramente ilustrativa, de modo a facilitar a compreensão das teses recursais; 



    (iii) evidente repercussão geral, envolvendo pautas de relevância política e social, haja vista que no presente apelo, com base na equação normativa do art. 10, § 3°, da Lei das Eleições, há a exclusão de candidatos de boa-fé do certame, inclusive mulheres, que nada contribuíram para a consecução da eventual prática abusiva, em afronta direta à igualdade de gênero política, além da possibilidade de a Justiça Eleitoral restringir a capacidade passiva de candidatos eleitos, violando o disposto no art. 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos; 



    (iv) o Tribunal Superior Eleitoral desconsiderou preceitos constitucionais relativos à segurança jurídica ao fixar tese divergente da adotada anteriormente em um mesmo pleito e com candidatos em semelhante situação, carecendo de tratamento isonômico;



    (v) inexistem provas acerca de fraude pela candidata Maristela Feitosa da Silva e, mesmo se reconhecida fraude, não estariam violados os limites exigidos no art. 10, § 3°, da Lei das Eleições, devendo prevalecer a vontade popular legitimamente manifestada nas urnas, devido ao princípio “in dubio pro sufragio”.



    Ao final, requereram admissão e provimento do apelo nobre para que se reestabeleça as decisões do TRE/AL de improcedência da AIME.



    Contrarrazões apresentadas por Arsenio Martins da Silva. 



    O recurso foi inadmitido, ante a barreira da Súmula n. 282/STF, bem como da necessidade de se examinar requisitos de admissibilidade do recurso especial, temas de natureza infraconstitucional e sem repercussão geral, conforme o Tema n. 181/STF, afirmando-se, ainda, o óbice da Súmula n. 24/TSE.



    Contra esse decisum, foi interposto o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões: 



    a) a violação constitucional foi suscitada na primeira oportunidade processual possível, conforme o art. 1.025 do CPC, e em sede de embargos de declaração, apontando-se omissão do TSE nesse ponto;



    b) deve-se afastar a necessidade de reexame dos fatos e provas dos autos, porquanto todas as premissas fáticas utilizadas na argumentação recursal estão plasmadas no corpo do aresto recorrido;



    c) é indispensável a leitura constitucionalmente adequada do art. 10, § 3°, da Lei n. 9.504/1997, a fim de se conferir máxima efetividade à política de ação afirmativa de promoção e fomento à participação feminina no processo político-eleitoral; 



    d) observação dos princípios da igualdade de gênero política e da proporcionalidade para que não exclua do certame candidatos eleitos de boa-fé que em nada contribuíram para a consecução da eventual prática abusiva e nem invalide integralmente os DRAPs.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    Eleições 2020. Vereador. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Fraude. Cota de gênero. Alegada violação ao princípio da igualdade material, afronta à cláusula da confiança legítima e ao princípio da anualidade eleitoral. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. Falta de prequestionamento do art. 3º, inciso I, da CF/88. Súmulas nº 282/STF. Interpretação do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Matéria infraconstitucional. Alteração da interpretação que demanda revolvimento fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Fraude à cota de gênero comprovada. Ausência de irregularidades ou de violação direta à Constituição Federal. Não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, cujo teor reproduzo a seguir: 



    No caso, verifica-se que a ofensa ao art. 3º, I, da CF/1988 não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Em relação à suposta ofensa à igualdade de gênero na política, assentou expressamente o acórdão do TSE que “o registro das candidatas fraudulentas possibilita às alianças registrar mais candidaturas do sexo masculino, cuidando-se de círculo vicioso que beneficia a chapa como um todo. Compreensão diversa ensejaria inadmissível brecha para o registro de ‘laranjas’, com verdadeiro incentivo a se ‘correr o risco’, por inexistir efeito prático desfavorável.” 



    Frisou-se, ainda, que “a circunstância de haver parlamentares mulheres entre os que perderão o diploma em decorrência da fraude em nada altera esse desfecho. Como já ressaltado pelo TSE, ‘[e]mbora [...] a cota do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 tenha como objetivo prático incentivar especificamente a participação feminina na política, o percentual mínimo de 30% é de gênero, seja masculino ou feminino, de modo que manter o registro apenas das candidatas mulheres culminaria, em última análise, em igual desrespeito à norma, dessa vez em sentido contrário ao que usualmente acontece’”. 



    Assim, foi constatada a presença das circunstâncias fáticas que, em conjunto, revelaram a intenção de burlar a norma do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, conclusão que, nos termos do acórdão, não pode ser afastada sem reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 24/TSE. Além disso, realçou-se a jurisprudência do TSE de que “uma vez reconhecida a fraude à cota de gênero, deve ser cassado o diploma dos parlamentares eleitos pelo partido, independentemente de prova da participação, ciência ou anuência deles, anulados os votos obtidos pela respectiva chapa proporcional e declarada a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com o ilícito”. 



    Por essa razão, o objeto do Recurso Extraordinário consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, controvérsia que, conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365–RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 - Tema 181): 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Conforme asseverado no decisum, a suscitada violação ao art. 3°, I, da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula n. 282/STF. Ademais, as teses referidas no apelo nobre demandam análise de legislação infraconstitucional, qual seja, a caracterização da fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1460431 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08-03-2024)



    Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1423577 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03-05-2023).



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1429083 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20-11-2023)



    À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente